Tribunal: STF
Processo: HC 196504
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréus. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Identidade fática identificada. Pedido deferido.
    Vistos etc. 
    Trata-se de requerimento formulado por Fernanda Gomes Ribeiro em favor de Bruno Wesllen Costa Barbosa, Osvaldo Basílio da Silva, Gleison Gustavo da Silva Caetano e Marcos Júnior Laia de Souza, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente Josiel Generoso Moreira, facultando ao Juízo de origem (Juízo da Vara Única da Comarca de Jequeri/MG - Processo 0011468-62.2019.8.13.0355) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
    A Defesa argumenta, em síntese, identidade fática e jurídica entre as situações processuais dos requerentes e do paciente Josiel, porquanto teriam sido denunciados e condenados pelos mesmos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta a aplicação do disposto no artigo 580 do CPP - ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Requer, como consequência da extensão, a revogação da prisão preventiva. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo deferimento do pedido. 
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação fática e jurídica na condenação dos envolvidos ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas e negar o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. 
    Nesse sentido, o parecer ministerial ressaltou que ‘Bruno Wesllen Costa Barbosa (f. 135/136), Osvaldo Basílio da Silva (f. 128/130), Gleison Gustavo da Silva Caetano (f. 137/138) e Marcos Júnior Laia de Souza (f. 130/132) foram condenados, em concurso material, a 8 anos de reclusão, no regime prisional inicial semiaberto. Mantida a preventiva de todos eles pela sentença, às mesmas considerações do paciente original deste HC (f. 133/135), e ora, conforme consulta feita ao site do TJ/MG, em processamento apelações das partes quanto à condenação (autos 0011468-62.2019.8.13.0355)’. 
    Nesse contexto, reputo aplicável a extensão da ordem concedida em favor do paciente Josiel Generoso Moreira aos corréus Bruno Wesllen Costa Barbosa, Osvaldo Basílio da Silva, Gleison Gustavo da Silva Caetano e Marcos Júnior Laia de Souza, ora Requerentes, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade de razões utilizadas para negar aos envolvidos o direito de recorrer da sentença em liberdade.
    Observo, ainda, ao compulsar os autos, que o corréu Juscelino das Dores Soares, encontra-se em situação idêntica a dos Requerentes. 
    Diante disso, tal como bem destacado no parecer ministerial e, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, o caso enseja a extensão da ordem também para o corréu Juscelino das Dores Soares, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, defiro o pedido de extensão, para revogar a prisão preventiva dos Pacientes Bruno Wesllen Costa Barbosa, Osvaldo Basílio da Silva, Gleison Gustavo da Silva Caetano e Marcos Júnior Laia de Souza, bem como estendo a ordem, de ofício, ao corréu Juscelino das Dores Soares, facultando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jequeri/MG (Processo 0011468-62.2019.8.13.0355) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Devem todos os corréus indicados na presente decisão serem imediatamente colocados em liberdade, se por outra razão não estiverem presos.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora